Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-47.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. EMBARGOS À MONITÓRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 700, do CPC, a ação monitória é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado.
3. Na hipótese, o contrato foi assinado pela requerida, no qual, além de atestar o recebimento da prestação de serviços de cobertura fotográfica contratada, ainda adquiriu outros produtos. A ré teve a oportunidade de ver o produto e, no ato da compra, sabia exatamente a qualidade do que estava adquirindo. A requerida, de posse de todos os produtos fornecidos pela autora, concordou com o valor avençado e decidiu ficar com o material. Além de a ré ter tido acesso e, portanto, conhecimento do tipo, quantidade e qualidade dos produtos adquiridos, sequer exerceu o direito de arrependimento, a tempo e modo.
4. A autora desincumbiu-se do seu ônus processual, uma vez que carreou lastro probatório para afirmar a sua pretensão. De outro lado, a ré não trouxe aos autos elementos mínimos que pudessem sustentar suas alegações, de modo a impedir o reconhecimento do direito pleiteado.
5. Apelação conhecida e não provida.